Tribunal: TJES
Processo: 5000161-77.2022.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-77.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO SOARES DE ABREU
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000161-77.2022.8.08.0058

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO SOARES DE ABREU

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUETIAPINA 100 MG. FÁRMACO INTEGRANTE DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamentos, imputando ao Estado o fornecimento, inclusive de quetiapina 100 mg, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Fato relevante. O medicamento quetiapina 100 mg está incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com financiamento e aquisição pela União.

3. Decisão anterior. Sentença que determinou o fornecimento integral dos fármacos pelo ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar pedido de fornecimento de medicamento integrante do Grupo 1A do CEAF e (ii) saber se é possível a manutenção parcial da sentença quanto aos demais medicamentos não sujeitos à mesma sistemática de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da política pública do SUS, medicamentos do Grupo 1A são financiados e adquiridos pela União, cabendo aos Estados apenas a dispensação.

6. O STF, no Tema 1234 da repercussão geral, fixou que a competência jurisdicional deve observar a repartição administrativa do SUS, impondo a inclusão da União no polo passivo quando responsável pelo custeio.

7. A Súmula Vinculante 60 do STF reforça a obrigatoriedade de observância dos fluxos interfederativos definidos no Tema 1234.

8. A nulidade deve ser parcial, restrita ao capítulo que trata da quetiapina 100 mg, sendo possível a manutenção da competência estadual quanto aos demais medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgamento de demandas sobre fornecimento de medicamentos deve observar a repartição de responsabilidades do SUS. 2. Tratando-se de medicamento integrante do Grupo 1A do CEAF, a responsabilidade é da União, o que demandaria a sua inclusão no polo passivo. 3. A nulidade da sentença pode ser reconhecida de forma parcial, preservando-se os capítulos autônomos não atingidos pela incompetência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ANTONIO SOARES DE ABREU
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é portador de diversas patologias de ordem neurológica/psiquiátrica e de ordem cardiológica.

Assevera que tem que utilizar 12 (doze) tipos de medicamentos diferentes diariamente, sendo que alguns deles devem ser utilizados mais de uma vez por dia e embora, seja um dever do Estado garantir o acesso, principalmente aos menos favorecidos, de todos os meios para a manutenção de uma saúde plena, vem passando por um verdadeiro calvário junto aos órgãos de saúde dos requeridos.

Desta forma, requer a condenação dos Entes Federativos à obrigação de fornecerem os seguintes medicamentos: Clonazepam 4 mg/dia, Propranolol 40 mg/dia, Prometazina 50 mg/dia, Topiramato 100 mg/dia,
Quetiapina 100mg/dia
, Sertralina 150 mg/dia, Diltiazem 60 mg/dia, Trimetazidina 35 mg/dia, Losartana 50 mg/dia, Anlodipino 5 mg, Ácido Acetil Salicílico 100 mg e Hidroclorotiazida 25 mg, em sua fórmula comercial, com a advertência de que os fármacos Clonazepam, Quetiapina, Sertralina e Topiramato devem ser substituídos pelos respectivos medicamentos éticos, quais sejam, respectivamente, Rivotril®,
Quepsia®
, Assert® e Amato®.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18302532):

Ante o exposto, confirmando a liminar de id 23534464, posteriormente aditada no id 26740128, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento dos medicamentos Trimetazidina 35 mg/dia, Diltiazem 60mg, Assert® 50mg, Amato® 100mg e 50mg e Quepsia® 100mg; e o MUNICÍPIO DE IBITIRAMA ao fornecimento dos fármacos Rivotril® 2mg, Propranolol 10mg, Losartana 50mg, Hidroclorotiazida 25mg, Anlodipino 5mg, Ácido Acetilsalicílico 100mg e Prometazina 25mg, na dosagem e periodicidade prescritas, conforme receituários médicos acostados aos autos, sem qualquer custo à requerente.

Nos termos da fundamentação supra, ratifico a impossibilidade de substituição dos medicamentos éticos Rivotril®, Quepsia®, Assert® e Amato® pelos seus respectivos genéricos.

Deverá a autora, a título de contracautela, efetuar a apresentação de receituário médico atualizado aos entes públicos, a cada 6 (seis) meses, ou outro prazo assinalado pelos entes públicos, segundo a legislação de regência, a fim de comprovar a persistência das condições que fundamentam o pedido e a consequência necessidade de utilização dos fármacos.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18636240), por meio do qual alega nulidade da sentença em face da incompetência da Justiça Estadual, em consonância com o Tema 1234 do STF e violação à Súmula Vinculante 60.

Defende que as regras de repartição de competência do SUS fixadas no referido Tema 1234, fixou a competência da União para financiamento do fármaco
Quetiapina 100mg
, posto pertencer ao grupo 1A, conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022).

Com feito, para o recorrente, resta clara a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do caso trazido à baila.

Por fim, requer que a obrigação seja direcionada a União Federal e, no caso de descumprimento da ordem judicial pelos entes, requer-se, subsidiariamente, nesta mesma decisão, que o referido ente seja condenado a ressarcir financeiramente o Estado pelas despesas arcadas com a aquisição do medicamento, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

O recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença em decorrência incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

Analisando os autos vislumbro que a preliminar dever ser
acolhida em parte
.

A controvérsia envolve o fornecimento do medicamento quetiapina 100 mg, o qual, conforme consta do Parecer nº 228/2023 da Secretaria de Estado da Saúde – SESA (ID 25392388), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, estando classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Nos termos da política pública de assistência farmacêutica, os medicamentos integrantes do Grupo 1A são financiados e adquiridos pela União, cabendo aos Estados apenas a sua dispensação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1234 da repercussão geral
, firmou a orientação de que a competência jurisdicional para processar e julgar demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos deve observar a repartição administrativa do SUS, de modo que, figurando a União como responsável pelo custeio do fármaco, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Este entendimento vai ao encontro de decisão proferida por Tribunal Pátrio, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCLUÍDO NO RENAME – RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO – MISTÉRIO DA SAÚDE – GRUPO 1A – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA – INCLUSÃO DA UNIÃO E DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE 1.366243 (TEMA 1234) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O medicamente pretendido (Hemifumarato de Quetiapina) está padronizado na RENAME e pertence ao grupo 1A, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, razão pela qual se impõe a inclusão da União na lide. Tal medida é impositiva em razão dos novos contornos dado à questão em razão da decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 18 .04.2023, estabelecendo que "nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência".
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 2000648-33.2023 .8.12.0000 Sidrolândia, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 30/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

Ademais, também impõe-se a observância da Súmula Vinculante 60 do STF, segundo a qual os pedidos administrativos e judiciais relativos a fornecimento de medicamentos devem respeitar os fluxos interfederativos estabelecidos no julgamento do Tema 1234 do STF.

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes específicas acerca da repartição de competências no âmbito do SUS, estabelecendo que:

nas hipóteses de medicamentos incorporados e classificados conforme os fluxos pactuados entre os entes federativos, deve o magistrado identificar o ente responsável pelo custeio e fornecimento;

tratando-se de medicamento integrante do Grupo 1A, a responsabilidade pelo financiamento e aquisição é da União, o que atrai a sua inclusão no polo passivo e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.

Dessa forma, a manutenção da sentença que imputou ao Estado-membro a obrigação de fornecer medicamento cuja atribuição é da União implica violação direta às diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória por força da súmula vinculante acima mencionada.

Assim, reconhece-se a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, no ponto específico relativo ao fornecimento do medicamento QUETIAPINA 100MG (Quepsia), porquanto imprescindível a presença da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.

Todavia, quanto aos demais medicamentos pleiteados, verifica-se que estes não se inserem na mesma sistemática de financiamento exclusivo da União, sendo possível sua análise no âmbito da Justiça Estadual, notadamente no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo óbice ao prosseguimento do feito quanto a tais pedidos.

Diante desse cenário, a nulidade da sentença deve ser reconhecida
apenas parcialmente
,
restringindo-se ao capítulo que determinou o fornecimento da Quetiapina 100mg (Quepsia), mantendo-se hígidos os demais comandos decisórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
acolher parcialmente
a preliminar e
DECLARAR
a
nulidade parcial
da sentença somente quanto ao pedido de fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg (Quepsia), com espeque nos arts. 489, §1º, inciso VI, e 927, §1º, do Código de Processo Civil e à luz do Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60.
Revogo
parcialmente às decisões contidas nos IDs 18302505 e 18302520, apenas quanto à determinação de fornecer o fármaco acima delineado. Sem custas e honorários face o resultado do recurso. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)